Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-27.2019.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003502-27.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), DARCI PEDRO TORMES DE ALMEIDA - CNPJ: 12.574.492/0001-08 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor irrisório do crédito exequendo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual em razão do valor irrisório do débito, e se a sentença violou o princípio da não surpresa, ante a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, fixada no Tema 1.184, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e adotadas providências prévias, como a tentativa de conciliação e o protesto do título.

4. A Resolução n. 547/2024 do CNJ prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00, desde que não haja movimentação útil por mais de um ano ou não sejam localizados bens penhoráveis.

5. A sentença foi anulada, por outro lado, por ser genérica, sem especificar os critérios estabelecidos pelo STF e CNJ, além de ter violado o princípio da não surpresa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso da Fazenda Pública provido. Recurso da Defensoria Pública prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar os critérios fixados pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução n. 547/2024 do CNJ. 2. A ausência de especificação dos critérios, bem como a violação do princípio da não surpresa, impõe a anulação da sentença."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.184, RE 1.184.209; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CAMPO VERDE

(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1003502-27.2019.8.11.0051

promovida contra

DARCI PEDRO TORMES DE ALMEIDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o d. Juízo de origem não possibilitou sua manifestação prévia nos autos, violando, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como o devido processo legal. E ainda violou diversos outros princípios, tais como da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, bem como da decisão não surpresa.

Pontuou ainda a interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do apelo (Id. 238447298)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CAMPO VERDE

(MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Verde
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1003502-27.2019.8.11.0051

promovida contra

DARCI PEDRO TORMES DE ALMEIDA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.00,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que:
a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis
;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)

A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.

Sob esse prisma, ao extinguir a execução fiscal, deve o Magistrado delimitar os fatos por ele considerados, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu, de fato, sem movimentação útil, em observância às diretrizes estabelecidas.

Entretanto, da análise da sentença proferida pelo juízo de origem, infere-se que a extinção do feito se deu de forma genérica, limitando-se a consignar que seria o caso de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em virtude de tratar-se de baixo valor.

A sentença genérica proferida, portanto, impossibilita que as partes realizem a análise quanto ao seu acerto –
ou não
–, inclusive em grau recursal.

Desse modo, como elucidado acima, há a necessidade de se aplicar os critérios fixados pelo STF e as orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ
para a correta extinção dos executivos fiscais em andamento antes da tese fixada
, sendo o valor abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais)
somente o primeiro critério
, conforme razões apresentadas pela parte apelante.

Assim, em razão do evidente prejuízo à defesa da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que extinguiu o feito, em razão do seu valor irrisório, de forma genérica, sem especificação quanto aos critérios estabelecidos e delimitados pelo STF e pela Resolução n. 547/2024, do CNJ.

Por fim, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de assegurar às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma,
DJe
de 03.8.2021;
AgInt
no
AREsp
n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 04.6.2021; e REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 22.2.2019).

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do
Estad
o de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR IRRISÓRIO –
NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ.

2.
Sentença genérica que impossibilita a análise recursal e que, inclusive, viola o princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC), causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública
.

3. Sentença anulada.

4. Recurso da Fazenda Pública provido.

5. Recurso da Defensoria Pública
estad
ual prejudicado”.

(N.U 0026996-61.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS -
INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
- RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

2.
A sentença prolatada infringiu o princípio da não surpresa, constante nos artigos 9º, caput, e 10°, ambos do Código de Processo Civil, pelo qual é vedado ao julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, sobre questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser conhecida de ofício
.

3. Recurso provido, sentença reformada”.

(N.U 0006965-76.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
[sem destaque no original].

Com efeito, apesar de a sentença recorrida ter sido fundamentada com base no entendimento adotado pelo STF quando do julgamento do Tema n. 1.184, bem como no disposto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, acerca da possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório, conclui-se que o
decisum
apelado infringiu o princípio da não surpresa, constante nos artigos 9º,
caput
, e 10, ambos do Código Processo Civil, motivo pelo qual também deve ser anulado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, para anular a sentença que extinguiu a presente execução fiscal e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024